Tribunal: TJBA
Processo: 8073025-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073025-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SERGIO DA COSTA VENEZA

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE, SYLAS SANTANA DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de materiais cirúrgicos, incluindo o "Marrow Pack"
(Kit de Coleta de Aspirado de Medula Óssea)
, prescritos para tratamento de dor crônica do Agravado, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa de cobertura de material cirúrgico ("Marrow Pack") sob alegação de caráter experimental e ausência no Rol da ANS é abusiva; e (ii) se o valor da multa diária (astreintes) fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). É consolidado o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, definir a melhor diretriz terapêutica para a patologia coberta.

4. A recusa em fornecer o material "Marrow Pack" é considerada abusiva, pois o relatório médico justifica tecnicamente a necessidade do aspirado de medula óssea autólogo como adjuvante biológico para estimular processos reparativos em tecido degenerado, sendo o insumo indispensável ao ato cirúrgico.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o Rol da ANS não impede a cobertura de tratamentos indicados pelo médico assistente quando houver respaldo técnico, sendo abusiva a negativa de insumos essenciais, ainda que de caráter experimental ou
off label
.

6. O valor da multa diária (astreintes) é passível de redução, conforme o art. 537, § 1º, I, do CPC, para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

7. A redução da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a um teto global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é suficiente para manter o caráter coercitivo da medida, pois esse teto se equivale, aproximadamente, ao valor do bem da vida tutelado (materiais cirúrgicos)
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear material cirúrgico prescrito pelo médico assistente quando indispensável ao procedimento coberto. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, art. 537, § 1º, I; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 2.048.037/SP.

V
istos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento 80
73025
-
21
.2025.8.05.
0
000
,
em que é A
gravante

BRADESCO SAÚDE
S/A

e Agravad
o
S
ÉRGIO DA COSTA VENEZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto
do R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

,

Des. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça